Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. MERAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.

2. Havendo prova cabal de que o réu fora procurado, pessoalmente, em endereço que afirma ser do conhecimento dos representantes da empresa apelada, noutros processos envolvendo as partes, tal afirmação afasta tese de nulidade da citação. Até porque a Justiça não tem obrigação de aguardar o esgotamento do período de colheita de soja, na fazenda do réu, a fim de que ele possa comparecer ao processo. A jurisprudência desta Egrégia Corte dispensa a necessidade de exaustão de todos os meios de localização da parte, para efetivação da citação por edital, mormente se conhecido seu endereço e o réu não é localizado neste. Precedente. Preliminar rejeitada.

3. A parte autora da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos (Súmula n. 531/STJ). Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa (pagamento), uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II).

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.